Tribunal: TJMT
Processo: 1019504-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019504-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), Ao Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), JOSE CAETANO - CPF: 772.806.877-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE
– IMPOSSIBILIDADE – INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM –
ORDEM
EXTINTA SEM
A
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
As decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo em execução
penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, o que inviabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus

interposto. Os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que não se admite a impetração
de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação
pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Não há flagrante ilegalidade para a concessão,
e
x

o
fficio
, da ordem almejada
, tendo em vista que a decisão que indeferiu a conversão do regime fechado em prisão domiciliar
, se encontra fundamentada
nas particularidades do caso em comento, as quais evidenciam que o paciente não apresenta qualquer doença
grave capaz de conversão de prisão em domiciliar.

3.
Remédio constitucional
extinto sem exame
do mérito

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOSÉ CAETANO,
em que se aponta como autoridade coatora o Ju
ízo da Vara de E
xecuções Penais da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente restou condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, cumprindo a reprimenda em regime fechado, sendo executado no Processo de Execução Penal no 2000202-36.2023.8.11.0007.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente é pessoa idosa, hoje com 67 anos de idade, o qual está sendo submetido a uma unidade penitenciária com péssimas condições, eis que poderá trazer danos irreparáveis à saúde física e mental do paciente.

Por fim, requereu a concessão da ordem impetrada, com a expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID
n. 226982185 ao ID n. 2269
82191).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 22745
4167).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
23152
0652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo parcial conhecimento d
o
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem (ID n. 2316
75699).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
José Caetano,
apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Exsurge dos autos, que

o
paciente restou condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão,
em regime fechado
, sendo executado no Processo de Execução Penal no
2000202-36.2023.8.11.0007
.

No processo de origem, a Defesa do paciente
postulou a
substituição do regime fechado por prisão domiciliar,
visto que o ape
n
ado é pessoa idosa
(67 anos de idade)
e demanda cuidados especiais, com fundamento no princípio da dign
idade da pessoa humana.

Por sua vez, o Douto
Juiz
da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - Execuções Penais em meio fechado e semiaberto,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
,
indefe
riu o pleito, nos seguintes termos:

“
O pedido de prisão domiciliar, não merece acolhimento, pois não foi pautado em nenhum documento, uma vez que em resposta ao ofício enviado obteve-se a conclusão de que
o recuperando NÃO é portador de doença grave.
Outrossim, em que pese ser o recuperando idoso e contar com 66 (sessenta e seis) anos de idade, o argumento isolado da defesa de que “Não se pode olvidar da condição da saúde de José Caetano, que, pode emagrecer a cada dia, pois a alimentação fornecida pela Unidade Prisional não é adequada a sua idade” não possui condão para o deferimento da prisão domiciliar. A hipótese de prisão domiciliar, durante o cumprimento da pena, está consagrada no art.117 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), que indica a possibilidade de recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (i) condenado maior de 70 (setenta) anos, (
ii
) condenado acometido de doença grave, (
iii
) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e (
iv
) condenada gestante. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que as hipóteses que permitem a concessão de prisão domiciliar devem ser estendidas àqueles que estejam em regimes mais severos do que o aberto, isto é, aos que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, quando o recuperando estiver acometido por doença grave e o estabelecimento prisional não fornecer tratamento médico suficiente ao caso, vejamos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇAS Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006. Validação em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJTTS 9PNYN MMAYM S7ZHA SEEU - Processo: 2000202-36.2023.8.11.0007 - Assinado digitalmente por TIBERIO DE LUCENA BATISTA (certificado por SEEU) [30.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 07/06/2024 GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. ( [...] STJ –
AgInt
no HC 437786, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 15/05/2018,
DJe
23/05/2018 )
Neste sentido, diante de todo o exposto, verifica-se que o caso em tela não se amolda as hipóteses em que a prisão domiciliar pode ser concedida, nem mesmo excepcionalmente, pois a Cadeia Pública desta Comarca, tem profissionais da área da saúde, sendo totalmente possível a realização de eventual tratamento que se fizer necessário, sendo certo que, em casos específicos, o recuperando poderá ser escoltado até o Hospital Regional desta cidade ou alguma unidade de saúde.
Ante o exposto, conforme o art. 117, II, da LEP, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.
”

(destaquei).

Posta a situação fática, passo
à
analisar a matéria recursal.

De proêmio, convém
consignar que, as decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo
197, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite
a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for pass
ível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Desta
co
, por
ser
importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade
e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em
ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada
por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige

(TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
.

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017)

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte, o
Hab
eas Corpus
, em substituição do recurso próprio, só será
admitido se constatada, de plano, flagrante ilegalidade, o que,
a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder
, especialmente porque, a decisão proferida nos autos do executivo de pena está fundam
entada nas peculiaridades do caso em concreto, as quais inviabilizam a conversão do regime fechado imposto ao paciente, em prisão domiciliar.

Isso porque
,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica
acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar
aos condenados, em regime fechado, como no caso de portadores de doença grave
, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumpre sua reprimenda
(
AgRg
no HC n. 897.171/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.)
.

Diante disso,
infere-se
da decisão
combatida,
proferida pelo

Douto Magistrado
de primeiro grau, que o
paciente não possui
doença grave,
assim como, a unidade
prisional
possui
profissionais da área da saúde, que podem realizar
, se for necessário
,
em caso fortuito,

o
tratamento
do paciente dentro da unidade prisional.

Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
em caso

semelhante:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS OU SUBMISSÃO DO INCREPADO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – ALEGADOS O ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE [HIPERTENSÃO], O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E SUA SENILIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO
– REEDUCANDO QUE CONTA, ATUALMENTE, COM 53 ANOS DE IDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA
– INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA QUE TEM TOMADO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CONTÁGIO EPIDEMIOLÓGICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEP E ART. 5.o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO DOMICILIAR – ANÁLISE CASUÍSTICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade liberatória, mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese, o paciente cumpre pena definitiva de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, decorrente de uma condenação definitiva por crimes envolvendo o narcotráfico, de modo que
a simples alegação de que é idoso e padece com doença cardiovascular [hipertensão], por si só, não atesta o debilitado estado de saúde do segregado, tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento na unidade prisional,
a indicar que, não estando satisfeitos os requisitos previstos no art. 117 da LEP e art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, impede-se a concessão da almejada prisão em regime domiciliar ou a substituição do ergástulo por restrições não prisionais. Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.
”

(TJ-MT 10185201320208110000 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2020)

Conclusivamente,
JULGO

EXTINTO
sem
análise do
mérito o
Habeas
Corpus

impetrado em
favor
de
JOS
É CAETANO,

por
inadequação
da via
eleita
e
,
não
vislumbrando ilegalidade, ou manifesta teratologia, a ensejar a concessão
ex

officio

da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024